Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010351-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010351-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010351-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010351-37.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral, determinou a emenda da inicial para demonstrar o interesse de agir, mediante a comprovação do exaurimento na via administrativa.

A agravante alega que ingressou com o feito em razão de descontos irregulares no seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato que teria firmado com o agravado.

Diz que não se trata de pedido de exibição de documentos e por isso é desnecessária a prévia reclamação administrativa.

Aduz que
não pode o Juiz agir como legislador positivo e criar regras novas para recebimento da inicial e novas condições da ação, pois, todas já estão devidamente estabelecidas pelo CPC
, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Justiça gratuita deferida e antecipação da tutela recursal indeferida (ID 42777482).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 63453954).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010351-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs a Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral sob a alegação de que é titular do benefício previdenciário n. 0844723568 e, conforme extrato fornecido pelo INSS, estão ocorrendo descontos de empréstimo consignado referente ao contrato n. 235856929, divididos em 72 parcelas de R$ 31,74.

Aduz que é idosa, analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos, por isso pugna pela inversão do ônus da prova para que a instituição financeira traga aos autos cópia da avença em discussão.

O juízo de origem determinou a emenda da inicial com a juntada do comprovante do prévio pedido administrativo de exibição do contrato para demonstrar o interesse de agir sob pena de indeferimento da lide.

Embora o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento da Ação, à primeira vista os argumentos da agravante são frágeis, pois ela mesma afirma não lembrar quais os empréstimos que realizou, e a relação de transações bancárias

indica diversos contratos de consignação com diferentes bancos (ID 42472494).

Por outro lado, não há nada que demonstre que, diante da incerteza da contratação, tenha pelo menos solicitado a cópia da avença, tampouco que a instituição bancária tenha se recusado a fornecê-la antes de ingressar com o feito, o que seria medida razoável.

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), pois não cria obstáculos ao acesso ao Judiciário. O que ocorre é que, diante da situação descrita, não se vislumbra o interesse de agir, indispensável à propositura da demanda.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que,
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
(Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Nesse sentido:

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA – POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa. 2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente. 3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda. 4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado.
(N.U 1000839-12.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 330, III; TODOS DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE LIDE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÕES SEMELHANTES CONTRA BANCOS DISTINTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios mínimos de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra a parte autora a qual contrato se refere por não se lembrar a qual empréstimo vem sendo descontado em 72 parcelas em seu benefício previdenciário, e se houve pedido administrativo de solução amigável do problema, a fim de evitar o “demandismo”, ou abuso do direito de petição, por ter ajuizado 05 ações assemelhadas.

Assim, não restando demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15, é medida que se impõe.
(N.U 1000821-88.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020